Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (BORTEZOMIBE). DEVER DO ESTADO. STJ – TEMA 106.
1. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde.
2. Preenchidos os requisitos do REsp 1.657.156 (STJ – Tema 106).